Tribunal: STF
Processo: HC 271283
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-26
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação Criminal 7000117-43.2023.7.01.0001, Rel. Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de estelionato contra a administração militar (art. 251 do Código Penal Militar), “em razão do recebimento indevido de pensão militar entre 2012 e 2019, mediante uso reiterado de documentos falsificados e declarações falsas, após o falecimento da beneficiária”.
Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Superior Tribunal Militar, que lhe negou provimento, nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. USO REITERADO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS. DECLARAÇÕES FALSAS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVAS VÁLIDAS E ROBUSTAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 366 do CPP não se aplica ao processo penal militar, diante da existência de previsão expressa no CPPM para a citação por edital e da vedação ao hibridismo normativo. 
4. A teoria dos frutos da árvore envenenada não incide quando não há relação de causalidade entre a prova questionada e as demais provas dos autos, sendo estas obtidas de forma independente e lícita.
5. O conjunto probatório, composto por documentos, laudos, registros bancários e atos administrativos, comprova de forma robusta a autoria e a materialidade do estelionato contra a administração militar. 
6. O princípio da dúvida em favor do réu não se aplica quando há harmonia e suficiência no conjunto probatório. 
7. A dosimetria da pena foi fixada com fundamentação concreta, proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem excesso ou ilegalidade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso desprovido. 

Nesta ação, busca a impetrante a concessão da ordem “para que, (i) declare a nulidade do processo a partir da citação por edital, com a consequente aplicação do art. 366, CPP, determinando-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional até que o paciente seja localizado e pessoalmente citado; subsidiariamente, caso não seja declarada a nulidade, (ii) determine que o Ministério Público Militar se manifeste, acerca da viabilidade do ANPP, conforme os requisitos do art. 28-A, Código de Processo Penal comum, aplicado na Justiça Militar da União”.
É o relatório. Decido. 

O Superior Tribunal Militar rechaçou a tese de nulidade suscitada nesta impetração, nos termos seguintes: 

Esta Justiça especializada já enfrentou a questão em outras oportunidades, concluindo que a citação ficta, regularmente efetuada, está em total harmonia com o ordenamento jurídico.
A citação editalícia, prevista no art. 286 do CPPM, bem como a decretação da revelia, autorizada pelo art. 292 do mesmo Código Castrense, não violam os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consagrados no art. 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
Acerca do tema, inexiste omissão a ser suprida na legislação processual penal militar, razão pela qual é incabível a aplicação subsidiária da legislação processual penal, no caso o art. 366, sob pena de violação ao princípio da especialidade.
Esse foi, aliás, o entendimento da Suprema Corte, ao apreciar o HC nº 91.225, no qual se alegava suposta violação ao princípio da ampla defesa por ter sido aplicado o art. 292 do Código de Processo Penal Militar em detrimento do art. 366 do Código de Processo Penal. Na ocasião, os eminentes julgadores daquela Corte entenderam “não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade.”
Os autos narram que o Acusado não foi encontrado para ser citado, foram oficiados diversos órgãos públicos e prestadores de serviço (concessionários de serviços de água, luz e telefonia – c/ abrangência nacional, e atuação nos estados de MG e RJ), também com o fim de obter possíveis endereços pertencentes ao acusado. Entretanto, todas essas diligências restaram infrutíferas. Assim, em razão de o Acusado estar em local incerto e não sabido, foi determinada, pelo Dr. SIDNEI CARLOS MOURA, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, a citação por edital, nos moldes do art. 277, inciso V, alíneas “c” e "d", do Código de Processo Penal Militar (APM nº 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ; evento 103).
Em 29 de fevereiro, 1º e 4 de março de 2024 (isto é, por três vezes), publicou-se o edital de citação do Acusado (APM nº 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ; eventos 104,105 e 106).
Com efeito, não há que cogitar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal ao rito processual castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e se encontram em plena vigência, não havendo de falar em aplicação suplementar por lacuna normativa, nos termos do art. 3º do mencionado Codex.
Nesse passo, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger têm opinião esclarecedora sobre o tema (in Manual de Direito Penal Militar, 4 ed., Saraiva, 2014, p. 897):

(...) Muito simples é a construção quanto à sua não aplicação, centrando-se na existência de previsão específica para o assunto no CPPM que não contraria a Constituição Federal - portanto, não havendo omissão -, no fato de uma suposta aplicação do art. 366 do CPPM ferir a índole do processo penal militar e, finalmente, pelo fato de a construção pela aplicação importar em analogia "in malam partem", visto criar uma regra a mais de suspensão da prescrição não prevista no Código Penal Militar ou em norma extravagante que se aplique ao critério militar (...).

[...] 
No caso em tela, não se vislumbra omissão da legislação processual penal castrense, a qual prevê expressamente o instituto da citação por edital, sendo inadmissível a aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal Comum neste caso concreto.
 
Como bem destacado pela instância antecedente, certificado nos autos que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular. Nesse sentido, decidiu esta CORTE ao julgar pretensão semelhante: 

[…]
1. É válida a citação por edital quando o pressuposto fático previsto nos artigos 361 e 362 – se o réu não for encontrado – está devidamente confirmado nos autos. A pretensão do impetrante de reconhecer a nulidade da referida citação só pode estar vinculada, portanto, ao reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite na via estreita do habeas corpus.
(HC 92.615, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJ de 14/12/2007)

Nesse contexto, a conclusão do Superior Tribunal Militar alinha-se à jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que, “ante norma especial contida no Código de Processo Penal Militar, a revelar que a citação editalícia possui eficácia e validade, impróprio é evocar o disposto na regra geral, ou seja, no artigo 366 do Código de Processo Penal” (HC 126082, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). No mesmo sentido:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 366 do Código de Processo Penal não se aplica aos processos que tramitam na Justiça Militar. Precedente de ambas as Turmas. 3. Agravo improvido.
(HC 217271 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/10/2022)

[...] 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 205032 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REVELIA DECRETADA COM BASE NO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. TRANSFERÊNCIA DE NORMAS ENTRE OS REGIMES PENAIS COMUM E CASTRENSE. INVIABILIDADE. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CARTA MAGNA. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. NÃO RECEPÇÃO DA NORMA PROCESSUAL CASTRENSE PELA CF/1988. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
(ARE 814244 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/11/2014)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CITAÇÃO POR EDITAL. REGRA DO ART. 292 DO CPPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEGALIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVENTUALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPERAÇÃO DOS ARGUMENTOS RELACIONADOS À PRISÃO CAUTELAR. RÉU CUMPRINDO PENA POR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM DENEGADA. 
I – Na hipótese, a norma de regência está prevista no art. 292 do Código de Processo Penal Militar, não sendo o caso de se invocar a regra geral da matéria, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, por força do princípio da especialidade. 
[...]
V – Esta Suprema Corte, ademais, tem entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
VIII – Ordem denegada (HC 108.420, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 31/8/2011). 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REVELIA DECRETADA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
1. Alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa, fundada na recusa em aplicar, subsidiariamente, o artigo 366 do CPP, no que prevê a suspensão do processo quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. 
2. O artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. 
3. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que “se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional”.
4. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu “não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade”.
Ordem denegada (HC 91.225/RJ, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 10/8/2007).

Assim, por encontrar amparo em julgados de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Por fim, o pedido relacionado ao acordo de não persecução penal não foi contemplado no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 26 de abril de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente